Tribunal: CARF
Processo: 10380.720221/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720221/2009-71
ACÓRDÃO
3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerandose a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para, observados os requisitos
legais para o aproveitamento dos créditos das contribuições não cumulativas, reverter as glosas
relativas a gastos com combustíveis, nos limites das notas fiscais apresentadas; e (ii) por maioria
de votos, para, observados os requisitos legais para o aproveitamento dos créditos das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas relativas a locações de veículos, nos limites das
notas fiscais apresentadas, vencido, nesse ponto, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
que não revertia essas glosas.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-26.102, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA.
A perícia é meio de prova destinado a exames que requeiram conhecimento
técnico específico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2005, 2006
RECEITAS. REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição não-cumulativa as
receitas auferidas de entidades públicas pela execução de contratos de
construção e fornecimento decorrentes de propostas licitatórias apresentadas até
31 de outubro de 2003.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as
matérias primas, os produtos intermediários e o material de embalagem,
utilizados na fabricação de bens destinados à venda, devem sofrer alterações, tais
como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e, ainda,
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
3
não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde
que pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
RESSARCIMENTO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao
processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
DÉBITO DECLARADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Ainda que declarado, o débito lançado de ofício se faz acompanhar da multa de
ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza/CE e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a
fazer nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação a lançamento da Cofins não-cumulativa, às fls. 2/18, com
fatos jurídicos tributários ocorridos nos anos de 2005 e 2006. O crédito tributário
formalizado perfaz o montante de R$ 253.430,57, já computados juros de mora e
multa de ofício (75%).
2. Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal do feito, anexa à peça
acusatória, a exigência fiscal decorreu da falta de declaração e de recolhimento da
contribuição com fatos geradores nos anos de 2005 e 2006. A autoridade fiscal
observa que, na apuração da exigência fiscal, foram descontados os créditos
informados no Dacon e as contribuições retidas pelas fontes pagadoras, conforme
registradas em notas fiscais.
3. Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 08.04.2009, o contribuinte,
por intermédio de seus procuradores (fl. 276), apresentou impugnatória em
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
4
08.05.2009 (fls. 259/273), instruída com os documentos de fls. 274/487, na qual
alega:
(i) Em preliminar de nulidade, que o lançamento foi formalizado sem a
devida atenção aos elementos essenciais ao crédito tributário, porquanto a
autoridade fiscal não descontara da base de cálculo da contribuição
créditos decorrentes de custos e despesas, os quais estão evidenciados nos
livros e documentos contábeis e fiscais, bem como não excluíra receitas
ainda submetidas ao regime cumulativo, as quais são oriundas de contratos
firmados com o Poder Público e precedidos de propostas apresentadas
antes de 31 de outubro de 2003;
(ii) No mérito, o lançamento é improcedente porque não foram
descontados créditos oriundos de custos e despesas não informados, por
um equívoco, no Dacon, tal como registrados em livros contábeis e
documentos fiscais (princípio da verdade material); a título de exemplo,
aduz que a despesa de aluguel informada no Dacon foi de R$ 28.368,66, ao
passo que o valor correto seria R$ 33.103,30, conforme livro razão e
comprovantes de pagamento dessa despesa (doc. 3); igualmente a
fiscalização deixou de descontar créditos relativos a gastos com
“combustíveis, lubrificantes, materiais diversos aplicados nos serviços,
energia elétrica, alugueis de prédios pagos a pessoas jurídicas, despesas de
aluguel de veículos e serviços prestados por pessoas jurídicas”; os gastos
com serviços tomados de pessoas jurídicas montam a quantia de R$
903.185,68, que, pela mesma circunstância, não foi deduzida da
contribuição apurada (docs. 4 e 5); totalizando os créditos não
considerados pela fiscalização, chega-se ao montante de R$ 75.609,26, tal
como demonstrado no doc. 6 (art. 3o da Lei no 10.833, de 2003);
(iii) É também improcedente o lançamento porque não foram excluídas das
bases de cálculo receitas submetidas ao regime cumulativo, as quais são
decorrentes de contratos firmados com o Poder Público, precedidos por
propostas apresentadas, em processo licitatório, antes de 31 de outubro de
2003, conforme exemplifica com as notas fiscais no 21 e 25 (execução de
contrato com o Dnocs, assinado em 31.12.2003, mas decorrente de
proposta apresentada na licitação em 24.10.2002 – doc. 7) e 20 e 26
(execução de contrato com ANA, assinado em 31.12.2003, mas decorrente
de proposta apresentada na licitação em 21.11.2002 – doc. 8);
considerando a exclusão dessas operações do cômputo da base da cálculo
da contribuição, a redução do valor a pagar perfaz o montante de R$
8.460,97 (art. 10, XI, da Lei no 10.833, de 2003);
(iv) A penalidade aplicada (75%) deve ser relevada, tendo em vista a boa-fé
do impugnante ao escriturar e declarar no Dacon a totalidade dos débitos,
em que pese não ter declarado – mas isso se deu por um mero equívoco –
as contribuições na DCTF.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
5
4. Ao final, o impugnante requer a realização de perícia, indicando os quesitos a
serem respondidos e nomeando o seu assistente técnico.
5. Em 20 de novembro de 2012, esta Turma converteu o julgamento em
diligência, para que fossem verificados os créditos a merecerem desconto na
apuração da contribuição (Resolução no 082.425).
Cientificada dessa decisão em 05/09/2013, conforme Aviso de Recebimento de fls.
2098, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 03/10/2013, pugnando pelo
provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
Em síntese, as razões de recurso giram em torno (i) do conceito mais amplo de
insumo, e (ii) da impossibilidade de glosas de crédito não declarados no DACON, mas
comprovados com a juntada de notas fiscais, escrituração contábil e demais documentos, tendo
em vista o princípio da verdade material.
Em 23 de agosto de 2021, o referido recurso teve seu julgamento iniciado no CARF,
momento no qual foi solicitado cumprimento de diligência, sob o número o 3402-003.102, a fim
de que:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens/serviços entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR,
anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente
a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado
ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos
itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
6
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia adotada no
cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
Concluída a diligência, retornaram estes autos para conclusão do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da Recorrente visando a cobrança de
créditos tributários de COFINS, não-cumulativa, relativa aos anos calendários de 2005 e 2006, por
falta/insuficiência de recolhimento, no valor de R$ 253.430,57
De acordo com o descritivo do Auto de Infração a exigência fiscal decorreu da falta
de declaração e de recolhimento da contribuição com fatos geradores nos anos de 2005 e 2006. A
autoridade fiscal observa que, na apuração da exigência fiscal, foram descontados os créditos
informados no Dacon e as contribuições retidas pelas fontes pagadoras, conforme registradas em
notas fiscais.
Foi apresentada impugnação pleiteando, preliminarmente, a nulidade do AI e, no
mérito, o reconhecimento de créditos decorrentes de insumos, custos ou despesas (combustíveis,
lubrificantes, materiais diversos aplicados nos serviços, energia elétrica, alugueis de prédios pagos
a pessoas jurídicas, despesas e aluguel de veículos e serviços prestados por pessoas jurídicas) que,
nada obstante não terem sido informados no DACON, estão registrados na sua contabilidade e
comprovados, conforme notas fiscais, livro razão e comprovantes de pagamento, contratos e
planilhas juntados aos autos (fls. 356 a 487). Outro ponto alegado foi o de que a fiscalização não
computou a COFINS retida por força dos contratos de licitação efetuados com o poder público.
A DRJ, inicialmente, converteu o julgamento em diligência conforme Resolução de
fls. 489 a 493.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
7
Ato contínuo, a DRF notificou a contribuinte para apresentar a documentação
necessária (fls. 495 a 496), a qual fora respondida com a juntada da documentação solicitada -
livros diário e razão dos anos de 2005 e 2006; planilha demonstrativa das notas fiscais referentes
aos custos, despesas e encargos suportados no mesmo período os quais geram créditos da COFINS
não cumulativa; cópia dos contratos efetivados com o Poder Público em razão de licitação (fls. 500
a 672).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 674 a 678, (i) quanto aos créditos não
computados no DACON, reconhece que o contribuinte cumpriu a intimação e apresentou a
planilha demonstrativa de seus créditos e dessas informações foi elaborada a planilha de fls. 679 a
690); (ii) quanto às receitas não excluídas na autuação, o pleito do contribuinte foi acatado.
Retornando à DRJ, foi dado parcial provimento à impugnação da contribuinte,
reconhecendo-se o segundo argumento da Impugnante, de que algumas receitas submetidas ao
regime não cumulativo, de fato, não foram excluídas da base de cálculo da contribuição não
cumulativa, conforme constatado no relatório da diligência fiscal; e, no tocante aos créditos
pleiteados, apenas foi acolhido os créditos quanto às despesas com aluguel de prédio no ano de
2005, cujo valor escriturado foi maior que o declarado, devendo ser tais valores corrigidos.
Contudo, julgou-se improcedente os demais argumentos pleiteados pela
Impugnante no tocante ao reconhecimento de créditos de insumos (bens e serviços – inciso II, art.
3o, da Lei no 10.833/03) os quais, embora não declarados na DACON, teriam sido comprovados na
escrituração contábil e na documentação apresentada pela Contribuinte na diligência fiscal.
A DRJ destacou que apenas dois tipos de créditos foram informados na Dacon pelo
contribuinte, a saber: “despesas de energia elétrica” e “despesas de alugueis de prédios locados
de pessoas jurídicas” e, portanto, somente eles teriam sido considerados na autuação.
Continua explicando que, de acordo com a planilha elaborada no relatório fiscal da
diligência, “diversos são os gastos erigidos como geradores do direito ao creditamento, a saber:
aquisição de materiais de conservação, limpeza e navalhas, despesas com hospedagem, veículos,
combustíveis, refeições, locação de veículos, compra de normas técnicas, tomada de serviços de
pessoa jurídica (digitação e elaboração de cadastro, gráficos etc). Cumpre observar que tais itens
sequer constavam do Dacon, de modo que não foram objeto de glosa pela fiscalização”.
No tocante aos créditos de bens e serviços como insumos, na forma do inciso II, art.
3o, da Lei no 10.833/03, entendeu a DRJ que “que tais itens não se revestem da condição de
insumo, pois não integram o processo produtivo, seja sob o aspecto físico (o bem corpóreo integra
o produto ou é por ele consumido diretamente, como prevê o §5o do art. 66 da IN SRF no 247, de
2002), seja sob a perspectiva funcional (o bem ou serviço é pertinente ou relevante para o processo
produtivo ou para a prestação de serviço, como prescreve o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003)”.
Assim, por entender que os bens e serviços acima desenhados não se amoldam ao
conceito de insumo, vez que são meras despesas gerais e não custos, indeferiu-se o seu
creditamento.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
8
Por fim, quanto aos créditos de depreciação frisou-se que estes também não foram
objeto de declaração na DACON, porém, a DRJ argumenta que, “compulsando os documentos que
instruíram a impugnação (fls. 2024/2057), verifica-se que a depreciação aduzida recaiu sobre
móveis/utensílios e máquina/equipamentos. Entretanto, não é possível saber se ela é concernente
a imobilizado, muito menos que este seja empregado diretamente no processo produtivo, nada
obstante o contribuinte ter sido intimado para tanto”. Assim, não se reconheceu o creditamento
sobre os encargos de depreciação.
Em Recurso Voluntário, em resumo, a Recorrente chama a atenção para o princípio
da verdade material de modo que, apesar de não declarados na DACON, aos créditos derivados de
bens e serviços (aquisição de materiais de conservação, limpeza e navalhas, despesas com
hospedagem, veículos, combustíveis, refeições, locação de veículos, compra de normas técnicas,
tomada de serviços de pessoa jurídica (digitação e elaboração de cadastro, gráficos etc.) utilizados
como insumos foram comprovados com sua escrituração contábil e demais documentos, o que
fora realizado e consignado no relatório da diligência fiscal.
Aduziu que é empresa do ramo de consultoria e assessoramento técnico na área de
construção civil e que todos os bens e serviços pleiteados como insumos são essenciais e
relevantes ao desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Quanto aos valores com aluguéis de prédios destaca que a tabela de fls. 2068 a DRJ
deixou de incluir como crédito valores já expressamente reconhecidos na tabela de fls. 2065 e
2606, todas no corpo do acórdão recorrido.
Desataca que a DRJ deixou de reconhecer despesas apresentadas pela Recorrente
às fls. 787 e 816 a 822, nas quais apresenta notas fiscais e recibos de despesas do mês de fevereiro
de 2005 relativas às despesas com aluguéis no valor de R$ 1.338, 73. Também deixou de inserir na
tabela as despesas de energia elétrica ocorridas no mesmo mês, conforme comprovado às fls. 787
e 800 a 804, no valor de R$ 783,12.
Quanto ao creditamento derivado da depreciação, a Recorrente aduz que, apesar
de não ter declarado na DACON, a depreciação foi comprovada mediante documentação acostada
aos autos, devendo ser reconhecida , tendo em vista que os móveis/utensílios e máquinas/bens
fazem parte diretamente do processo produtivo, sendo essenciais e relevantes para o
desenvolvimento de seu objeto social, e, portanto, ensejadores de crédito.
Vejamos:
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de prestação de serviços de consultoria e assessoramento técnico na área de
engenharia civil, recursos hídricos, e saneamento, geologia e hidrogeologia, meio ambiente,
topografia e cartografia, coleta, tratamento e análise de informações provenientes de medições
diretas ou aplicações de questionários a pessoa ou instituições, georeferenciamento e sistemas de
informação geográficas.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
9
No que concerne aos serviços/bens utilizados como insumos, os créditos a que a
Recorrente eventualmente faz jus, e que foram rechaçados pela DRJ, ancoraram-se em uma
interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com o
princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a
exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
10
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
11
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
12
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
13
No caso concreto, observa-se que a DRJ aplicou o conceito mais restritivo aos
insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da
SRF nos 247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
No acórdão recorrido consta que a Recorrente foi intimada, quando da diligência
fiscal, a comprovar a relevância ou a pertinência dos bens e serviços empregados como insumos,
porém, não logrou comprovar.
Ao compulsar os autos, percebi que a Resolução no 08.2.425, data de 20 de
novembro de 2012, e solicita, em diligência, o seguinte:
i. Intimar o contribuinte a apresentar planilha demonstrativa dos créditos
mensais, apurados por espécie, com base em sua escrituração contábil, bem
como a justificar o seu enquadramento nas hipóteses de dedução da base de
cálculo previstas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, juntando, quando convier,
prova da justificativa apresentada;
ii. Verificar a correção dos valores que compõem o crédito, à vista da própria lei e
dos livros contábeis e documentos fiscais do contribuinte;
iii. Intimar o contribuinte a apresentar as propostas que deram origem aos
contratos celebrados com o Dnocs e com a ANA e, por conseguinte, que
implicaram a obtenção das receitas documentadas nas notas fiscais no 20, 21, 25
e 26, deixando explícitas as datas em que foram feitas as propostas;
iv. Deduzir da base de cálculo as receitas auferidas nas operações documentadas
pelas notas fiscais no 20, 21, 25 e 26, se as propostas tiverem sido apresentadas
anteriormente a 31 de outubro de 2003;
v. Em função das respostas dadas aos itens anteriores, determinar a base de
cálculo e o valor da contribuição mensal considerada devida;
vi. Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos trabalhos realizados,
do qual se cientificará o contribuinte, facultando-lhe o prazo de trinta dias para,
se quiser, manifestar-se sobre ele.
O termo de intimação de fls. 495, de 11 de janeiro de 2013, pede que a Contribuinte
apresente o seguinte: (i) cópia dos livros diário e razão; (ii) planilha demonstrativa dos créditos
mensais da COFINS, apurados por espécie, com base em sua escrituração contábil, bem como
justificar o seu enquadramento nas hipóteses de dedução da base de cálculo previstas no art. 3o,
da Lei no 10.833/03, juntando prova da justificativa apresentada; e (iii) as propostas apresentadas
em certame licitatório, que deram origem aos contratos celebrados com o DNOCS e com a ANA,
que implicaram na obtenção das receitas documentadas nas notas fiscais no 20, 21, 25 e 26,
deixando explicitas as datas em que ditas propostas foram feitas.
Ao observar que em momento algum fora solicitado ao contribuinte explicar a
relevância, pertinência ou essencialidade quanto aos bens e serviços utilizados como insumos, até
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
14
porque naquela época, 2012/2013, ainda se trabalhava com o conceito restrito de insumo das IN
nos. 247/2002 e 404/2004, sendo certo que o acórdão recorrido, de 07/08/2013, fundamenta a
negativa do crédito exatamente nestas instruções normativas, o CARF através do acórdão no o
3402-003.102, solicita nova diligência para suprir esclarecimentos fundamentais para o deslinde
do caso.
Com o cumprimento da diligência às fls. 2157- 2181, entendo que a causa está
perfeitamente madura para julgamento.
Às fls. 2185 ss, a recorrente apresentou petição esclarecendo que certos
documentos não foram apresentados em razão do desgastes das notas em função do tempo, mas
foi apresentado Laudo Técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos
bens/serviços entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos
termos do RESP no 1.221.170/PR, bem como justificado porque considera que cada um dos bens e
serviços são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o serviço final
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no voto da Ministra Regina Helena Costa,
proferido no RESP no 1.221.170/PR.
Observa-se que os pedidos formulados pela diligencia nos pontos 3,4 e 5 não foram
esclarecidos, quais sejam: demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes
autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de
vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser considerados itens
necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento; os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizados, se imobilizado ou despesa; apresentar planilhas de cálculo da
depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. Logo, rejeito
esses pedidos, por falta de documentação comprobatória e esclarecimento suficiente capaz de
formar convencimento desta julgadora.
No que tange a prestação de serviços dos anos 2005 e 2006, além da incompletude
comprobatória, não há qualquer esclarecimento sobre o processo produtivo adotado, motivo pelo
qual também rejeito pedido.
Por conseguinte, em relação aos serviços gastos com locações de automóveis para
prestação de serviços em locais em que não há disponibilidade de transporte público, entendo
que estes são essenciais e relevantes a prestação em si, uma vez que se esse custo, não haveria a
possibilidade de o serviço ser prestado. Inclusive, o próprio relatório as fls. 2161 esclarece que o
próprio tomador do serviço, o DNOCS, mostra que, de fato, há indisponibilidade de transporte
público na região. Motivo pelo qual reverto esta glosa.
Mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado aos custos com gasolina para o
deslocamento.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.627 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720221/2009-71
15
No que tange os pedidos de gastos com hospedagem, não encontrei qualquer
argumento plausível que justifique os custos: distância, tempo de execução ou situações afins
diretamente relacionados com a prestação do serviço. Logo, rejeito este pedido.
A Recorrente ainda solicita os créditos referentes a terceirização de serviços de
engenharia, que, em verdade, são serviços prestados pela própria empresa, mas também
terceirizados por outra empresa alheia aos contratos, sem qualquer explicação do motivo pela
qual a recorrente utiliza outra empresa para prestar o serviço que era da sua competência. Assim,
também nego este serviço.
Isto posto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter apenas as
glosas referentes a locações de veículos e gastos com combustíveis nos limites das notas fiscais
efetivamente apresentadas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 2213
DF CARF MF
Original